Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-22.2025.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701124-22.2025.8.07.0004 RECORRENTE: GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 288, caput, e 171, §2o-A, c/c art.29, todos do Código Penal, por associação criminosa e estelionato mediante fraude eletrônica. A defesa buscou absolvição por ausência de dolo e participação direta, questionou a constitucionalidade do art.171, §2o-A do CP, sustentou que a negociação foi presencial, pleiteou desclassificação para estelionato simples, reconhecimento da confissão espontânea para fins de atenuação, compensação da agravante da reincidência, redução da pena ao mínimo legal, alteração do regime inicial, substituição por pena restritiva de direitos, desconsideração do concurso material e reconhecimento de detração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve participação dolosa do apelante no estelionato praticado contra a vítima; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos da fraude eletrônica para fins da qualificadora prevista no art.171, §2o-A do CP; (iii) verificar a configuração do crime de associação criminosa; (iv) observar a correta dosimetria da pena; e (v) decidir se é cabível a detração de pena já na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação da autoria e da materialidade do estelionato decorre da atuação consciente e dolosa do apelante, que, em comunhão de desígnios com os corréus, recebeu em sua conta bancária o valor resultante da venda fraudulenta e revendeu o veículo ciente de sua condição irregular, demonstrando preordenada intenção de obter vantagem ilícita. 4. O fato de o apelante não ter tratado diretamente com a vítima não afasta sua responsabilidade, pois ficou comprovado que sua participação posterior foi essencial para a consumação do crime, já que recebeu o veículo um dia após a negociação inicial e o revendeu sem quitar as dívidas do financiamento, em prejuízo da vítima. 5. Não há mera irregularidade contratual, pois ficou claro o dolo desde o início, com a utilização de ardil para induzir a vítima a transferir o bem acreditando em posterior quitação, o que não ocorreu. 6. A fraude eletrônica não se caracteriza, pois, embora o primeiro contato tenha ocorrido pelo site OLX, o meio eletrônico não foi essencial para a execução do crime, que se consumou por meio de encontros presenciais, entrega física do bem e lavratura de procurações. 7. A associação criminosa se confirma pelo vínculo estável e permanente entre os três denunciados para a prática reiterada de estelionatos com o mesmo modus operandi, demonstrado por outras ocorrências criminais constantes nos autos e por prova testemunhal. 8. Os prejuízos econômicos e psicológicos suportados pela vítima justificam a elevação da pena-base acima do mínimo legal pelas consequências negativas do crime. 9. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida em razão de condenação definitiva anterior, aplicando-se, de ofício, o aumento de 1/6 (um sexto) em ambas as penas, em consonância com a jurisprudência. 10. Não é cabível o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, uma vez que o réu negou as práticas delitivas, apesar de ter confirmado fatos parciais. 11. O concurso material entre os crimes de estelionato e associação criminosa é mantido, pois as condutas são distintas e autônomas. 12. A detração de pena não pode ser reconhecida em sentença, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art.66, III, “c”, da LEP. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, argumentando estar caracterizada a confissão espontânea no caso em exame, a ensejar a aplicação da atenuante; b) artigo 288 do Código Penal, porque não estaria configurada nos autos, a prática do crime de associação criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 288, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A associação criminosa se confirma pelo vínculo estável e permanente entre os três denunciados para a prática reiterada de estelionatos com o mesmo modus operandi, demonstrado por outras ocorrências criminais constantes nos autos e por prova testemunhal. (ID 76484124); Não é cabível o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, uma vez que o réu negou as práticas delitivas, apesar de ter confirmado fatos parciais. (ID 76484124). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017